Tribunal: TJSP
Processo: 1121759-70.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE CADASTRO E IOF. Cobranças válidas. Exegese das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.251.331 e 1.255.573. Inteligência da súmula 566 do C. Superior Tribunal de Justiça. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM. Exigências lícitas. Apreciação conforme ensinamento

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE CADASTRO E IOF. Cobranças válidas. Exegese das decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.251.331 e 1.255.573. Inteligência da súmula 566 do C. Superior Tribunal de Justiça. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM. Exigências lícitas. Apreciação conforme ensinamento preceituado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP. Prestação dos serviços devidamente demonstrada pela instituição bancária. SEGURO. Cobrança abusiva. Aplicação dos paradigmas firmados nos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Consumidor que foi compelido a contratar com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Ausência de demonstração de oferecimento de oportunidade de escolha de seguradora de sua preferência. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Devolução na forma simples, permitida a compensação, obedecidas as diretrizes traçadas no julgamento do Recurso Especial no 1.552.434-GO, analisado em sede de recurso especial repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça. SUCUMBÊNCIA. Ônus que permanecerá carreado ao autor. Inteligência do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada. Apelação parcialmente provida.